Tribunal: TJES
Processo: 5000444-63.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-63.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANADETE BELZ OTT e outros

AGRAVADO: RENATO GUILHERME POTRATZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANADETE BELZ OTT
contra a r. decisão no id. 33725613 que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por ela em face de
RENATO GUILHERME POTRATZ
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9220507) alegou, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 11209297.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000444-63.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANADETE BELZ OTT, D. O.

AGRAVADO: RENATO GUILHERME POTRATZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANADETE BELZ OTT
contra a r. decisão no id. 33725613 que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por ela em face de
RENATO GUILHERME POTRATZ
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9220507) alegou, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o seguinte fundamento:

[...] Em primeiro lugar, em se tratando de agricultora, presume-se que labore autonomamente e, por corolário, não possui vínculo empregatício declarado, tampouco anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Dessa forma, a CTPS em branco (ID 33339119) não comprova a hipossuficiência econômica da parte autora, mas apenas demonstra que esta não possui vínculo empregatício formal, cuja renda, como já dito, é proveniente do trabalho autônomo como lavradora. Além disso, a nota fiscal de produtor ID 33339120 somente comprova que a parte requerente é agricultora, sem, todavia, demonstrar a incapacidade econômica desta. Nota-se, ainda, que a citada nota é datada do ano de 2020 e, portanto, sequer retrata a atualidade da renda das autoras. Cumpre ressaltar que apesar de a parte requerente alegar não declarar imposto de renda, sequer há comprovação de que seja isenta de tal declaração. Assim, a autora não demonstrou, mesmo que minimamente, a renda auferida e, portanto, entendo pelo indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça. Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerente faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol da requerente, considerando, ademais, que a agravante é agricultora e não possui vínculo empregatício.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que,
atualmente
, a recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a manter o deferimento da gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.